Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708113-13.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOSE VIEIRA BATISTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (ID n.o 32637814), que recebeu a denúncia, excepcionando a lesão corporal no antebraço direito da ofendida Cristina. Em suas razões recursais (ID n.o 32637761), o representante ministerial insiste na reforma da decisão para que a denúncia seja recebida em sua integralidade. Contrarrazões defensivas pelo conhecimento e desprovimento (ID n.o 32637771). Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID n.o 32637775). Nesta instância recursal, o feito foi enviado à d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID n.o 33057644), que manifestou pela prejudicialidade do recurso em razão de duplicidade, uma vez que já existe outro ReSE (0767105-98.2021.8.07.0016) sobre a mesma decisão atacada e que se encontra em estágio mais avançado que este. É o relatório. DECIDO. Compulsando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal de ID n.o 33057644, nota-se que se trata de Recurso em Sentido Estrito com objeto idêntico ao já interposto anteriormente pelo Parquet nos autos do Processo n.o 0767105-98.2021.8.07.0016. Como é cediço, o Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade, em regra, proíbe a interposição pela mesma parte de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão judicial. Assim sendo, havendo a interposição de mais de um recurso com idêntico teor, se insurgindo contra a mesma decisão, resta impossibilitado o conhecimento do segundo recurso protocolado, por preclusão consumativa, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Recursal ou Unirrecorribilidade. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria da Turma para que tome as medidas cabíveis. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022 15:24:26. ROBSON BARBOSA Desembargador